Tribunal: STF
Processo: RE 1287710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 25):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA. EXTENSÃO. SÚMULA Nº 331, V E VI, DO TST. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF NA ADC 16/DF. EFEITOS. 
    A parte agravante não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir a juridicidade da decisão monocrática que denegou seguimento ao recurso de revista, à míngua de demonstração de pressuposto intrínseco previsto no art. 896, “a” e “c”, da CLT. Na hipótese vertente, a Corte Regional, valorando fatos e provas, firmou convicção quanto à conduta culposa da União, tomadora dos serviços, pelo efetivo descumprimento das obrigações legais e contratuais previstas na Lei nº 8.666/93 (arts. 67 e 71), e não apenas pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, aplicando a diretriz da Súmula nº 331, V e VI, do TST nos limites fixados pelo STF na ADC 16/DF. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    No apelo extremo (Vol. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a União sustenta violação aos arts. 5º, II; 37; §6º; 97; e 102, § 2º, da Constituição, bem como à SV 10, pois: 
    a) “o art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, que veda a transferência de encargos trabalhistas da empresa contratada ao Ente Público contratante, é CONSTITUCIONAL”, razão pela qual “a União não pode ser condenada em responsabilidade subsidiária, com suporte no art. 37, §6º, da CR, ou seja, não pode ser condenada na modalidade de responsabilidade objetiva” (fl. 6, Vol. 28);
    b) “eventualmente, quando PROVADA a culpa in vigilando, fica autorizada a responsabilização subsidiária”, entretanto, “esta modalidade de culpa deve ser PROVADA, e não presumida” (fl. 6, Vol. 28);
    c) “o TRT em momento algum detalhou eventual culpa in vigilando da União relativamente ao contrato de trabalho da parte reclamante, de modo que a condenação do Ente Público se pautou pelo MERO INADIMPLEMENTO da empresa contratada junto ao trabalhador” (fl. 6, Vol. 28);
    d) “a simples verificação de inadimplência por parte da empresa terceirizada não tem o condão de presumir a culpa in vigilando da União (culpa presumida), como vem concluindo, sistematicamente, o C. TST” (fl. 7, Vol. 28);
    e) no caso, o acórdão recorrido, sem observância da cláusula de reserva de plenário, declarou a inconstitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993; 
    f) “inexiste nexo causal, pois o Estado não foi o causador do dano, e muito menos influiu de alguma forma para que ele ocorresse, não só porque tomou todas as providências e diligências cabíveis na celebração e execução do contrato de prestação de serviços, mas, principalmente, pelo fato danoso ter ocorrido em face de ato imputável unicamente à empresa prestadora de serviços” (fl. 9, Vol. 28);
    g) “quanto à culpa in vigilando, tem-se que é impossível para a União fiscalizar todas as empresas prestadoras no cumprimento das obrigações trabalhistas, de maneira a desnaturar a própria essência da terceirização, que é de racionalização da máquina administrativa” (fl. 11, Vol. 28).
    É o relatório. Decido. 
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão à recorrente. 
    No caso, foram os seguintes os fundamentos da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho para considerar a ilicitude da terceirização (fls. 11-14, Vol. 25): 
    “Com relação à responsabilização subsidiária em si, verifica-se que o Tribunal Regional, ao manter a condenação da Administração Pública, fundamentou-se na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pelo empregado terceirizado. 
    (…)
    Ora, este Tribunal Superior, diante da declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no julgamento da ADC 16/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 24/05/2011, promoveu a alteração da redação da Súmula n° 331 desta Corte Superior, para explicitar o alcance da responsabilidade subsidiária de ente ou entidade da Administração Pública, nos seguintes termos: 
    (…)
    Assim, consagrou-se o entendimento de que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666/93, pelo Supremo Tribunal Federal, não é incompatível com a responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando constatado ter incorrido em culpa in vigilando, por resultar da interpretação sistêmica do dispositivo mencionado, em conjunto com o art. 67 do mesmo diploma legal, e com as regras da responsabilidade civil - da qual a Administração Pública não está excepcionada - e dos direitos fundamentais expressos na Constituição da República, consagradores da valorização do trabalho como o meio mais eficaz de imprimir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Nesse passo, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por força do concreto descumprimento das obrigações contratuais e legais previstas na Lei nº 8.666/93, diante da ausência de prova da fiscalização do contrato e da omissão no dever de fiscalizar e não, apenas, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo considerada a atual redação da Súmula nº 331, V, do TST, cuja aplicação - note-se - não está sujeita às regras de direito intertemporal, por não se tratar de lei, mas de consolidação jurisprudencial. 
    Ressalto, ainda, que o Tribunal Regional não aplicou a responsabilidade objetiva da Administração Pública indireta, mas, sim, a subjetiva, derivada da culpa em deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora dos serviços. 
    Com efeito, em decorrência da responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas, cuja abrangência alcança todas as verbas decorrentes da condenação, na forma da Súmula nº 331, V e VI, do TST, com a qual, pois, converge o acórdão regional, refutam-se todas as assertivas recursais, ante a inexistência de violação literal e direta de lei federal ou da Constituição Federal. 
    Afasta-se, de igual modo, o dissenso pretoriano, porquanto já alcançado o objetivo precípuo do recurso de revista, qual seja a pacificação da jurisprudência. 
    (…)
    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, efetivamente, está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, sedimentada na Súmula nº 331, V e VI, do TST, concluindo-se por juridicamente acertada a decisão agravada.”
    Ao assim decidir, verifica-se que o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, contrariou o entendimento recentemente fixado por esta CORTE, em 30/8/2018, quando do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidades em que esta CORTE SUPREMA assentou a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    Na ocasião, consignei em meu voto que: 
    “A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.” 
     Dessa forma, não há como se confundir a terceirização de uma das etapas do fluxo de produção com a hipótese de ilícita intermediação de mão de obra, como fez o acórdão recorrido. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a existência de vínculo empregatício entre a UNIÃO e KALILSON SHARLEY ALMEIDA DE OLIVEIRA, vigilante da empresa terceirizada TRANSNORTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente